Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717256-16.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITA Produtos Alimentícios Indústria e Comércio Ltda., em face da decisão proferida pelo MMa. Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, visando a suspensão da exigibilidade de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD). Inicialmente, a agravante sustenta que o pedido de tutela de urgência é necessário para evitar que o pagamento indevido das tarifas de transmissão e distribuição continue a onerar suas operações. Argumenta que a jurisprudência dominante é favorável à exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS, citando precedentes tanto do STJ quanto do TJDFT, que afirmam que os custos de transmissão e distribuição não devem ser considerados como parte do valor da mercadoria, pois tais serviços não se confundem com o fornecimento da energia elétrica em si. Por fim, alega que a decisão recorrida contraria os princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva, uma vez que impõe ao agravante o pagamento de tributos além do devido, comprometendo suas atividades empresariais. Pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão resistida, a fim de que seja deferida liminarmente a tutela de urgência, determinando-se a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 203698993), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator